Tribunal: STF
Processo: RE 97560
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
-ICM. ISENÇÃO E SUA REVOGAÇÃO.
-TANTO A ISENÇÃO QUANTO SUA REVOGAÇÃO SE FAZEM POR CONVENIOS.
APLICAÇÃO DO ART. 23, PARAGRAFO 6., DA C.F. E ART. 2., PARAGRAFO 2.,
DA LEI COMPLEMENTAR N. 24, DE 07/01/75.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.